Tribunal: TJDFT
Processo: 0725357-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0725357-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IZABEL MARTINS ARAUJO LIMA AGRAVADA: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento[1] aviado por Izabel Martins Araújo Lima em face do provimento judicial[2] que, nos autos da ação de conhecimento aviada por David Conway Oren em desfavor da Agefis, posteriormente substituída pelo Distrito Federal, tendo por objeto, em suma, a anulação do Auto de Intimação Demolitório D032839-OEU, nada provera quanto ao pedido que formulara visando o deferimento de seu ingresso na lide na qualidade de terceira interessada. Objetiva a agravante a reforma do referido provimento, de molde a que seja deferido seu ingresso na qualidade de assistente do espólio, bem como seja restituído o prazo recursal para interposição do apelo. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que aviara, argumentara, em suma, que, ao indeferir o pedido de ingresso que formulara, incorrera a instância primeva em manifesta violação aos princípios do contraditório e do devido processo legal, notadamente diante da ausência de regularização da representação processual do espólio e da não republicação da sentença, conforme determinado pela instância recursal. Narrara que a ação originária versa sobre pedido de anulação de auto demolitório, com reconvenção da Terracap postulando a reintegração de posse do imóvel situado na Chácara 214-C, Lago Norte/DF, e que, no curso da demanda, sobreviera o falecimento do autor, fato que ensejara a suspensão do processo, nos termos do art. 313, inciso I, do CPC. Sustentara que, na qualidade de legatária do imóvel objeto da lide, requerera seu ingresso no feito, inicialmente como sucessora e, posteriormente, como assistente do espólio, com fundamento nos arts. 110, 121 e seguintes do CPC, tendo o juízo de origem, contudo, deixado de apreciar adequadamente o pedido de intervenção que formulara, limitando-se a invocar, de forma equivocada, o art. 494 do CPC. Ponderara que a negativa compromete a regularidade do processo, sobretudo diante da ausência de republicação da sentença e da inércia quanto à regularização da representação do espólio, frisando, outrossim, que detém legítimo interesse jurídico na causa, uma vez que lhe foram atribuídos, por disposição testamentária, os direitos possessórios sobre o imóvel. Elucidara que a decisão agravada incorrera em error in judicando, confundindo os limites da coisa julgada com a possibilidade de saneamento processual antes da estabilização da sentença, frisando, demais disso, que o art. 494 do CPC não obsta o acolhimento do pedido de ingresso da agravante, porquanto não se trata de modificação do conteúdo decisório, mas sim de regularização da angularidade subjetiva da demanda, conforme já assentado pelo próprio Tribunal em despacho anterior. Apregoara, derradeiramente, que a negativa de ingresso da agravante na lide inviabiliza o exercício do direito de recorrer da sentença, cuja eficácia encontra-se suspensa até sua devida republicação. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento aviado pelo Izabel Martins Araújo Lima em face do provimento judicial que, nos autos da ação de conhecimento aviada por David Conway Oren em desfavor da Agefis, posteriormente substituída pelo Distrito Federal, tendo por objeto, em suma, a anulação do Auto de Intimação Demolitório D032839-OEU, nada provera quanto ao pedido que formulara visando o deferimento de seu ingresso na lide na qualidade de terceira interessada. Objetiva a agravante a reforma do referido provimento, de molde a que seja deferido seu ingresso na qualidade de assistente do espólio, bem como seja restituído o prazo recursal para interposição do apelo. Do que fora reportado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da pertinência jurídica do pleito de intervenção formulado pela agravante, na qualidade de assistente do espólio que passara a ocupar a posição ativa da lide, à luz do Código de Processo Civil, haja vista os direitos possessórios que alegara titularizar no que se refere ao imóvel individualizado pelo auto demolitório que perfizera o objeto da lide subjacente. Evidenciado, contudo, que o provimento judicial vergastado, a par de deter natureza de simples despacho, nada provera quanto à pretensão que restara formulada pela pretensa interveniente após a prolação da sentença definitiva, tenho que não é passível de ser devolvido a reexame via de agravo de instrumento. A postulação formulada originalmente e agora reprisada neste recurso soa dissonante do sistema procedimental, tornando manifestamente inadmissível este agravo, que, aliás, além de incabível, fora interposto intempestivamente. Vejamos. Consoante se afere dos autos, fora ajuizada ação de conhecimento por David Conway Oren em desfavor da Agefis, posteriormente substituída pelo Distrito Federal, objetivando, em suma, a anulação do Auto de Intimação Demolitório D032839-OEU, que determinara a demolição da sua casa, localizada na SMLN, MI 05, KM 08, Chácara 214-C, Lago Norte. Interviera no feito a Terracap, apresentando contestação com reconvenção, ao objetivo de obter a expedição de mandado de imissão na posse, alegando encontrar-se a edificação em bem público. Transcorrido o itinerário procedimental próprio da espécie, o feito restara sentenciado em 06/10/2023, ocasião em que os pedidos autorais foram julgados improcedentes, ao passo que o pedido reconvencional, de seu turno, procedente. Na sequência, a Terracap aviara apelo volvido à reforma da sentença tão somente no que se refere ao valor que restara arbitrado à causa, pois entende que o proveito econômico perquirido pelo autor encerra montante substancialmente superior àquele delimitado, com propósito corretivo, pelo édito sentencial. Outrossim, ainda dentro do prazo recursal assinalado no sistema eletrônico, sobreviera manifestação, subscrita pela então patrona do autor, dando conta, em suma, do óbito dele, ocorrido em 07/09/2023, isto é, anteriormente à prolação da sentença, requerendo, ato contínuo, a suspensão do processo até que restassem os interessados devidamente habilitados nos autos. Assim, primeiramente, por intermédio de decisão proferida em 06/11/2023, fora determinada, ante o reportado, a suspensão do fluxo processual, bem assim a intimação do espólio, na pessoa da patrona do falecido, para que se manifestasse quanto ao interesse na sucessão processual. Com a informação, em 24/05/2024, de que a morte operara a revogação tácita do mandato, a douta advogada peticionara defendendo caber às rés a adoção das medidas necessárias ao prosseguimento do feito, notadamente diante do fato de que não possui qualquer relação com os herdeiros do falecido, bem assim de que desconhece maiores informações quanto à abertura de processo de inventário. Informara, contudo, quanto à existência de ação (processo n° 0745937-17.2023.8.07.0001) volvida à abertura, registro e cumprimento de testamento, a qual, à época da manifestação, ainda não havia se ultimado. Posteriormente, em 28/05/2024, o ilustrado Juízo a quo revogara a decisão de suspensão, entendendo que, diante da prolação da sentença e da interposição de apelação por parte da Terracap, esgotara-se seu ofício (CPC, art. 494), pelo que seria de rigor o prosseguimento do feito e a remessa dos autos à instância recursal. Na sequência, em 12/06/2024, peticionara nos autos Izabel Martins Araujo Lima, ora agravante, requerendo sua intervenção no polo ativo, por sucessão processual do autor, uma vez que detentora da qualidade de legatária do imóvel que perfaz o objeto da lide, acentuando que essa condição já fora reconhecida em sentença de homologação de testamento. Na oportunidade, requerera, outrossim, a anulação da sentença, diante do fato de que fora proferida após o falecimento do autor, ou, ao menos, a restituição do prazo recursal e de apresentação de contrarrazões ao recurso apresentado pela parte adversa. Além disso, em 03/07/2024, apresentara aludida peticionante apelo via do qual requerera, preliminarmente, a cassação da sentença, e, no mérito, sua reforma, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos declinados na exordial e improcedentes os apresentados na lide reconvencional. Também apresentara, na mesma data, contrarrazões ao desiderato recursal manejado pela Terracap. Demais disso, com a apresentação de contrarrazões pela Terracap e pelo Distrito Federal, foram os autos remetidos à segunda instância, vindo-me conclusos. Em 16/12/2024, de molde a ser observado o devido processo legal e prevenida a alegação de nulidade, converti o julgamento em diligência, determinando o retorno dos autos ao ilustrado Juízo a quo para que cumprida a exigência legal no atinente à regularização da representação processual do espólio, que ainda detém a titularidade do polo ativo da demanda, de modo a viabilizar, inclusive, sua manifestação quanto ao pedido de sucessão processual formulado pela legatária e, eventualmente, a adoção das medidas processuais que reputar pertinentes em face da sentença prolatada. Na sequência, o espólio restara intimado a regularizar a representação processual, o que fora prontamente atendido, após o que o Juízo de origem, em observância ao despacho suso referido, advindo desta instância recursal, determinara, em 10/03/2025, a republicação da sentença, com a reabertura de prazo em favor de todas as partes envolvidas nos autos, consignando, ainda, a remessa dos autos à instância de origem após o escoamento do prazo, com ciência ao Ministério Público. Após a apresentação de petição da Terracap e do Distrito Federal reiterando, respectivamente, o apelo e as contrarrazões anteriormente apresentados, acorrera Izabel Martins Araújo Lima, novamente, requerendo, em suma, o seu ingresso na lide na qualidade de terceira interessada, reiterando, outrossim, os termos das razões recursais e das contrarrazoes que outrora apresentara. Analisando o fólio, o Juízo de origem proferira, em seguida, despacho com o seguinte teor, verbis: “Id 231124640. Processo sentenciado, e considerando-se que a situação não se enquadra nas hipóteses estabelecidas no art. 494 do Código de Processo Civil, nada a prover. Decorrido o prazo recursal proceda-se conforme determinado no despacho de id 228449151. Ciência, ao Ministério Público. Int.” [3] Seguidamente, o espólio autor e a aludida peticionante apresentaram embargos de declaração, os quais, contudo, não restaram sequer conhecidos pela decisão interlocutória proferida em 29/05/2025, lançado nos seguintes termos: “Visa a parte embargante/autora, por meio de embargos declaratórios de id 233859088, a modificação do despacho de id 232908701. Pede a republicação da sentença. Visa a parte embargante/interessada, por meio de embargos declaratórios de id 234145633, a modificação do despacho de id 232908701. Contrarrazões de id 235011949, apresentadas pela embargada/requerida (Terracap) concordando com a republicação da sentença pedida no recurso de id 233859088. Contrarrazões de id 235011976, apresentadas pela embargada/requerida (Terracap) pugnando pela rejeição do recurso de id 234145633. Contrarrazões de id 2356615060, apresentadas pela embargada/requerida (Distrito Federal) pugnando pela rejeição dos dois recursos (ids 233859088 e 234145633). São cabíveis embargos de declaração para sanar obscuridade, omissão ou contradição, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. Compulsando os autos, nota-se que se trata apenas de despacho de mero expediente sem qualquer conteúdo decisório, o que denota impossibilidade da oposição dos recursos apresentados, não se sustentando assim quaisquer alegações de omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Ademais, tais embargos têm como requerimento a simples reconsideração do mérito da decisão. Ressalte-se que só há efeitos modificativos em embargos declaratórios quando suscitada e comprovada a omissão a ser suprida, e a natureza desta permitir, o que não se configurou no presente feito. Assim, não conheço de nenhum dos dois embargos. Republique-se, contudo, a sentença e reabra-se o prazo para todas as partes e interessados envolvidas nos autos. Ciência, ao Ministério Público. Int.” [4] Fora sob essa conjuntura que restara, portanto, aviado o vertente agravo de instrumento. Consoante se afere do cotejo dos autos, o provimento originalmente embargado e agora indevidamente arrostado, e que a agravante reputa como recorrível, consubstancia mero impulso processual, não encerrando conteúdo decisório, pois, frise-se, nada resolvera quanto ao pedido de intervenção da agravante na lide, apenas determinando, após o recurso do prazo recursal, decorrente da nova publicação da sentença, o encaminhamento dos autos à instância revisora. O provimento, portanto, encerra simples despacho (CPC, art. 203, §3°), desprovido, pois, de caráter decisório, tornando descabida sua devolução a reexame pela via instrumental (CPC, art. 1.001). Tanto é assim que, assimilando justamente a inexistência de carga decisório no ato judicial embargado, a instância de origem sequer conhecera dos embargos que foram opostos pelas partes, o que, a toda evidência, tornara-os desguarnecidos da eficácia interruptiva que se prestava a operar em relação ao prazo para interposição deste agravo. Sob essa realidade, ressoa impassível que, a par do não cabimento, o agravo de instrumento em epígrafe encontra-se maculado, ainda, por vício de intempestividade, pois, conquanto se destine a arrostar provimento judicial lançado no fólio em 15/04/2025, somente fora interposto em 25/06/2025, conjuntura hábil a escancarar a inobservância do prazo legalmente alinhado para a interposição do recurso. Destarte, tendo em vista que os embargos de declaração opostos pela agravante encontraram-se desprovidos de efeito interruptivo, por não serem sequer cabíveis, o fato enseja também o reconhecimento da intempestividade do agravo que manejara, pois aviado quando há muito aperfeiçoado o prazo quinzenal processualmente previsto. Observa-se, ainda, que o agravo fora interposto após a edição de sentença que resolvera a ação de conhecimento movida por David Conway Oren. A conclusão inarredável é a de que a agravante, portanto, manejara recurso instrumental – intempestivo – em face de provimento, a par de desguarnecido de conteúdo decisório, prolatado após o exaurimento do ofício afeto à instância primeva, o que se afigura em desalinho com a técnica processual mais afinada, eis que deve empreender esforços para, diante dessa conjuntura fático-processual, ver a questão reconhecida em preliminar de apelação. É que, como cediço, não ressoa possível o exame de questão meramente incidental quando já constatado o exaurimento da demanda no ambiente jurisdicional original. Resolvida a lide em sede de cognição exauriente, tornam-se irreversivelmente prejudicadas questões dessa estirpe, que só podem ser modificadas ou originariamente reconhecidas em sede de recurso apto a modificar a resolução imprimida à lide, no caso, a apelação, diante da devolutividade ampla que lhe é particular. Ainda que se admitisse, a título ilustrativo, a existência de conteúdo decisório no provimento judicial impugnado, e não obstante, nessa hipotética situação, se inserisse a questão dentre as passíveis de serem recorridas via agravo, já que relativa à intervenção de terceiros (CPC, art. 1.015, inciso IX), sobejaria, de toda forma, inviável o manejo do recurso após a prolação da sentença, pois a suscitação de questão meramente incidental quando já resolvida a fase cognitiva implica a subversão do sistema procedimental. Ora, o agravo de instrumento, por definição, é mecanismo vocacionado a ensejar a devolução de matérias interlocutoriamente resolvidas, isto é, de questões decididas no curso da lide (CPC, art. 203, §2°), de modo que, se a querela já restara resolvida em sede de cognição exauriente, determinando o fim da fase cognitiva, inviável a qualificação do provimento agravado como “decisão interlocutória”, notadamente porque, como visto, não está dotado de nenhuma eficácia decisória. Ora, soa inviável cogitar-se, diante dessa quadratura, de revolvimento da matéria afeta à viabilidade de intervenção de terceiro via de simples incidente deflagrado posteriormente à prolação de sentença definitiva, pois, resolvida a lide subjacente, e não se conformando com o que restara assimilado, deve a agravante devolver a questão ao reexame da instância recursal via do instrumento recursal adequado, demandando o reconhecimento de sua legitimidade recursal em caráter preliminar, tal como, inclusive, já o fizera precedentemente, quando aviara recurso de apelação. Consoante pontificado alhures, a ora agravante, pretendendo intervir no feito, aviara apelo em face do édito sentencial, a tornar, inclusive, questionável – abstraídos os óbices procedimentais até aqui apontados – a subsistência de interesse recursal para o reconhecimento da qualidade de terceira interessada neste agravo de instrumento. É que a questão pertinente à sua legitimidade para acorrer à lide e, conseguintemente, para manejar o recurso que interpusera já fora suscitada no apelo que interpusera, o que será oportunamente analisado quando do seu desenlace. Há que se consignar, nessa linha de intelecção, que, na instância de origem, não só já fora promovida a regularização processual do espólio que compõe a angularidade ativa da ação, como também restara determinada a abertura do prazo recursal para aviamento dos apelos pelas partes eventualmente interessadas, após o que, frise-se, a ora agravante acorrera aos autos e reiterara os termos do recurso e das contrarrazões que apresentara anteriormente, constando, no bojo do recurso, questão preliminar volvida ao reconhecimento da “legitimidade da apelante”. Resta à agravante, portanto, aguardar a elucidação dos indigitados recursos, oportunidade em que será levada ao descortínio jurisdicional a questão afeta à legitimação que alega possuir para intervir no feito, e não tumultuar a lide mediante a interposição de recurso completamente incabível, seja pela inexistência de eficácia decisória do ato impugnado, seja pela intempestividade do recurso, seja, ainda, pela impossibilidade de submeter a reexame, após o término da fase cognitiva, questão com conformação meramente incidental. Afere-se, portanto, que o agravo, sob essa moldura, afigura-se manifestamente inadmissível, legitimando que lhe seja negado conhecimento em sede de decisão singular, conforme autoriza o art. 932, inciso III, do estatuto processual civil. Esteado nesses argumentos, afigurando-se impassível de ser a questão devolvida a reexame pela via do agravo de instrumento, nego, então, conhecimento ao agravo, por afigurar-se manifestamente inadmissível, conforme a autorização inserta no art. 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Custas pela agravante. Preclusa esta decisão e pagas as custas, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar ao arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Agravo de Instrumento – ID 73244896 (fls. 3/14). [2] - Despacho de ID 232908701 (fl. 2329), nos autos principais. [3] - Despacho de ID 232908701 (fl. 2329), nos autos principais. [4] - Decisão de ID 237647646 (fls. 2371/2372), nos autos principais.